Tribunal: TJMT
Processo: 1043850-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043850-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), FABIO JOSE DE PAULA - CPF: 078.023.486-33 (IMPETRANTE), JUIZO da 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉU (IMPETRADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DONIZETTI EVANGELISTA - CPF: 054.773.786-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE DE PAULA - CPF: 078.023.486-33 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB EFEITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ATRASO JUSTIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MATÉRIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão
que converteu a prisão em flagra
nte do paciente em prisão preventiva, nos autos instaurados para apuração, em tese, dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 306, § 1º, II, do CTB.
A decisão apontou fundamentos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 209 kg de maconha), as circunstâncias do transporte e a ausência de vínculo do paciente com a comarca, elementos idôneos a justificar a decretação da prisão preventiva, por evidenciarem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há dez questões em discussão:
(i) definir se a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas enseja nulidade da prisão; (
ii
) verificar a suficiência da fundamentação concreta da prisão preventiva; (
iii
) aferir a existência de justa causa para a ação penal quanto ao crime de associação para o tráfico; (
iv
) analisar a presença de indícios de autoria e materialidade; (v) examinar as alegadas nulidades na abordagem policial e na cadeia de custódia; (vi) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (
vii
) apurar eventual desproporcionalidade da medida à luz do princípio da homogeneidade; (
viii
) verificar o cabimento do reconhecimento antecipado da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; (
ix
) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (x) verificar eventual violação à presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas
não enseja nulidade automática
quando houver
justificativa plausível
e
ausência de prejuízo concreto demonstrado
, especialmente quando a custódia foi convertida em preventiva.

4.

A alegação de irregularidades na abordagem, ausência de laudo toxicológico formal e ruptura da cadeia de custódia demandam dilação probatória incompatível com a via do
habeas corpus.

5. A prisão preventiva é cabível quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), vedada a motivação baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

6.
Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e, no caso concreto, as medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante dos fundamentos indicados no decreto, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

7.
O pedido de trancamento da ação penal quanto ao art. 35 da Lei de Drogas resta
prejudicado
, ante a
ausência de imputação formal
desse tipo penal na denúncia.

8.
A concessão de prisão domiciliar não é cabível, por ausência dos requisitos do art. 318, II e VI, do CPP, uma vez que não se comprovou debilidade extrema por doença grave, nem responsabilidade exclusiva por filhos menores de 12 anos.

9.
O reconhecimento antecipado da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas exige instrução probatória e deve ser analisado no momento oportuno, não sendo possível sua apreciação na via do
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à existência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível sua decretação com base exclusiva na gravidade abstrata do delito. 2. Demonstrados elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem o
periculum
libertatis
, revela-se legítima a custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão se incapazes de neutralizar os riscos identificados no caso concreto. 4. Alegações de nulidade relativas à abordagem policial e à cadeia de custódia não podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus quando demandarem dilação probatória. 5. Inexistindo imputação formal na denúncia quanto a determinado tipo penal, resta prejudicado o pedido de trancamento da ação penal a ele referente. 6. A concessão de prisão domiciliar exige a comprovação inequívoca dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, inexistentes na hipótese. 7. A incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 constitui matéria de mérito a ser apreciada oportunamente e não afasta, por si, a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, §6º; 310; 312; 313; 318, II e VI; 319;

647 e seguintes; Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e §4º, e 40, V; CTB, art. 306, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 1.012.228/PA, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, T5, j. 19.08.2025,
DJe
25.08.2025; STJ,
AgRg
no HC 965.200/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025,
DJe
25.02.2025; STJ, RHC 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15.10.2024,
DJe
21.10.2024; STF, HC 142.369/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 06.06.2017,
DJe
22.06.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fábio José de Paula
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos n.º 1014722-54.2025.8.11.0037, instaurados para apuração da
prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006) e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, §1º, II, da Lei n.º 9.503/97), converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

A defesa sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da prisão em razão da realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas; (
ii
) a ausência de justa causa para o trancamento da ação penal quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006); (
iii
) a insuficiência de indícios de autoria e materialidade, com alegações relativas à abordagem policial, à não juntada do Conhecimento de Aplicação Imediata (CAI), a supostas contradições e a questionamentos acerca do laudo pericial, da divergência de peso e da cadeia de custódia; (
iv
) a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional; (v) a desproporcionalidade da medida, diante de condições pessoais favoráveis; (vi) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (
vii
) a violação ao princípio da homogeneidade; (
viii
) o reconhecimento antecipado da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; (
ix
) o cabimento de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos II e VI, do Código de Processo Penal; e (x) a violação à presunção de inocência.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar e, no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas, o trancamento parcial da ação penal e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A liminar foi
indeferida
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, p
or parecer do
Dr.
Élio
Américo
, manifestou-se
pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia devolvida a exame abrange, inicialmente, a alegada nulidade decorrente da realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas, bem como as supostas irregularidades na abordagem policial e na cadeia de custódia, além do pedido de trancamento da ação penal quanto ao delito de associação para o tráfico. No mérito, analisar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, especialmente quanto à suficiência da fundamentação do decreto prisional e à presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Examina-se, ainda, a alegada desproporcionalidade da medida, a possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão, o cabimento de prisão domiciliar, a invocada violação ao princípio da homogeneidade e à presunção de inocência, bem como o pretendido reconhecimento antecipado da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, tudo nos limites cognitivos próprios da ação constitucional.

Examinando os autos, verifica-se que a decisão impugnada
se encontra
devidamente fundamentada nos
arts
. 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, amparada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante
,
em 23 de novembro de 2025, às 08h30min, em operação da Polícia Rodoviária Federal no km 242 da BR-070, em Poxoréu/MT, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 306, § 1º, II, do CTB.

O Auto de Prisão em Flagrante registra que a abordagem decorreu de Conhecimento de Aplicação Imediata (CAI)
,
oriundo de atividade de inteligência da PRF
,
e que, durante a vistoria no caminhão conduzido pelo paciente, foi localizado compartimento oculto sob a cama do motorista contendo 245 tabletes de substância entorpecente, totalizando 209,25 kg.

No tocante à materialidade, há
L
audo
P
ericial
D
efinitivo n.º 512.3.26.9871.2025.068601-A01 com resultado positivo para
Cannabis sativa L.
, constando, ainda, registro de separação de amostras para contraprova sob lacre n.º 03238926. Em sede de
habeas corpus
, esse conjunto é suficiente para amparar a continuidade da persecução, sem prejuízo de aprofundamento na instrução, quando cabível.

A tese de nulidade por atraso na
realização da
audiência de custódia não procede, à luz do que se encontra documentado nos autos. Consta que o Auto de Prisão em Flagrante foi encaminhado ao juízo competente apenas no final da tarde de 24 de novembro de 2025, em razão de declinação de competência do juízo de Primavera do Leste/MT, e que o magistrado responsável
se encontrava
acometido de enfermidade (dengue), com atestado médico juntado (ID. 216161019 dos autos de origem).

Consta, ainda, que a audiência de custódia foi designada e realizada em 25 de novembro de 2025, logo após audiências previamente agendadas. Nesse cenário, não se verifica desídia estatal, e a defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente do lapso temporal.

O Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que eventual atraso justificado na realização da audiência de custódia não acarreta nulidade automática do flagrante, desde que assegurados ao custodiado o contraditório, a ampla defesa e a análise judicial da legalidade da prisão.

Cita-se, a propósito, o precedente

(...) 3. Segundo jurisprudência desta Corte Superior,
a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva
, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu.

4. É a mesma
ratio

decidendi
da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
." (
RHC n. 119.091/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/12/2019). (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 191141 BA 2023/0443867-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2024).

Ademais, sabe-se que eventuais irregularidades ocorridas na fase do auto de prisão em flagrante restam superadas com a homologação do flagrante e sua posterior conversão em prisão preventiva, porquanto passa a existir novo título judicial autônomo a justificar a custódia cautelar.
No mesmo sentido, o Enunciado nº
27 d
a TCCR estabelece que
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

Quanto ao pedido de trancamento da ação penal em relação ao delito de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), verifica-se a ausência de objeto. Conforme já consignado, a denúncia foi oferecida em 19 de dezembro de 2025 (ID 218889943 dos autos n.º 1001558-91.2025.8.11.0014) e, da leitura da peça acusatória, constata-se que o paciente foi denunciado exclusivamente pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei de Drogas, e no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo imputação formal do art. 35.

Inexistindo acusação quanto ao referido tipo penal, não há justa causa a ser analisada nem providência de trancamento a ser adotada, impondo-se o não conhecimento do pedido nesse ponto, por ausência de interesse processual.

A defesa também sustenta ausência de indícios de autoria e materialidade e suscita nulidades relacionadas à abordagem
, à inexistência do CAI nos autos, a supostas contradições não especificadas, a questionamentos sobre exame toxicológico, e a alegada ruptura da cadeia de custódia, com entrega sem lacre e divergência de peso.

Em sede de
habeas corpus
, o exame dessas matérias somente se admite quando a ilegalidade se revela manifesta e demonstrável de plano. No caso, as alegações deduzidas exigem análise minuciosa do conjunto fático-probatório, com cotejo de atos e registros para aferir a pertinência do CAI, a dinâmica da abordagem policial e a regularidade dos procedimentos de apreensão, acondicionamento e preservação da cadeia de custódia, providências que demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita
, que não comporta dilação probatória.

A propósito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça

é firme no sentido de que

a via estreita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de provas e fatos, sendo incabível sua utilização para reverter a condenação.
(STJ -

AgR
g
no HC: 771162 CE 2022/0292243-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

A existência de laudo pericial definitivo e registro de acondicionamento sob lacre revela

lastro probatório mínimo, sendo eventuais controvérsias matéria a ser apreciada na instrução.

A alegação de ausência de fundamentação concreta
para o decreto de prisão
não se sustenta
,
pois,
a
decisão apontada como coatora indicou elementos específicos do caso, como a expressiva quantidade de entorpecente, as circunstâncias do transporte e o contexto interestadual, bem como a ausência de vínculo do paciente com a comarca, fundamentos que, em conjunto, evidenciam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, sem se limitar à gravidade abstrata do delito.

O Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da quantidade, natureza e circunstâncias da apreensão como fundamentos idôneos para a custódia cautelar quando reveladores de periculosidade concreta e risco de
reiteração (
AgRg
no HC n. 1.012.228/PA, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025)
.

No mesmo sentido, o Enunciado n.º 25 da TCCR estabelece que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva
, o que se aplica ao caso diante da apreensão superior a 200 kg.

Ainda quanto ao risco à aplicação da lei penal, a decisão apontou que o paciente é natural de Mococa/SP e não demonstrou vínculo com a comarca, em contexto de tráfico interestadual. Tal dado, somado às circunstâncias registradas no flagrante, pode ser valorad
o
como elemento que reforça a necessidade de assegurar a regular
tramitação
do processo, sem que isso signifique presumir fuga efetiva ou atribuir ao paciente conduta evasiva não demonstrada.

A alegação de primariedade, bons antecedentes, residência e ocupação lícita não afasta, por si, a preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada e orientação constante do Enunciado n.º 43 da TCCR.

Do mesmo modo, as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficient
es
no caso concreto
,
diante dos fundamentos indicados no decreto (art. 282, § 6º, do CPP), pois não neutralizam adequadamente os riscos apontados.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública

(STJ - RHC: 182182 ES 2023/0196434-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

No tocante ao princípio da homogeneidade,
a tese não prospera, pois, a prisão cautelar possui natureza e pressupostos próprios, distintos da prisão-pena, sendo a definição de regime e reprimenda matéria a ser apreciada na sentença. Considerada a imputação de tráfico com incidência do art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006, e as circunstâncias concretas que fundamentam a custódia, não se verifica desproporção manifesta entre a medida e eventual sanção.

Este Egrégio Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que o princípio da homogeneidade não obsta a prisão preventiva quando presentes seus requisitos, porquanto o regime inicial somente será fixado ao final da instrução
(N.U 1006900-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)
.

Quanto ao reconhecimento
anteci
pado do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006
, trata-se de matéria vinculada ao mérito e, em regra, à verificação de requisitos pessoais e circunstanciais que dependem da instrução. Assim,
tal tese
não
comporta exame nesta via do
habeas corpus
, especialmente quando a custódia se encontra fundada em elementos concretos relacionados ao
periculum
libertatis
.

No que se refere ao pedido de
concessão de
prisão domiciliar,
com fundamento no art. 318, II e VI, do CPP, não se verificam
presentes
os requisitos legais. O inciso II exige que o agente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. Embora haja laudo indicando asma brônquica (CID J45 e J46), não há prova de debilidade extrema, agravamento clínico relevante ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional.
N
ão
se
demonstrou incapacidade estrutural
da unidade em prestar o tratamento adequado
e o juízo assegurou a continuidade do atendimento médico, inclusive externo, mediante escolta, o que afasta omissão estatal.

Também não se aplica o inciso VI, pois as filhas do paciente possuem 15 e 17 anos, não se enquadrando na hipótese de filho menor de 12 anos incompletos, cuja interpretação é restritiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
o deferimento da
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art.
318
, inciso
II
, do
Código de Processo Penal
, depende da compro
vação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra". (
RHC n. 58.378/MG
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015,
DJe
25/8/2015) (...) (STJ -
AgRg
no HC: 872139 SP 2023/0427140-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/09/2024),
requisitos que não se encontram presentes na hipótese dos autos.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiç
a,
CONHEÇO
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Fábio José de Paula
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026